Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708024-74.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: PAULO CEZAR KRAEMER, VICTOR CHIANG BRAGA BARROSO MENDES, RAIMUNDA ARAÚJO SANTOS, NILMA FREITAS GUIMARÃES, LARA NEIVA DE SIQUEIRA, DIOMAR VALDIVINO PONTES GUIMARÃES, SERGIOVAL CORDEIRO VILARDI, ILKA TEIXEIRA WEBER, RAIMUNDO MOURA DA SILVA FILHO, JOSUÉ LYRA ROCHA, JOSÉ FERNANDO CARVALHO CAVALCANTE, OLAVO INÁCIO FILHO AGRAVADOS: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - VALE DO AMANHECER OSOEC DESPACHO PAULO CEZAR KRAEMER e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018